Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O agravante opôs os presentes embargos de declaração em face do Acórdão n. 1291491, sob o argumento de que houve contradição. Aduz que “restou amplamente demonstrada a natureza ILEGAL da decisão que inadmitiu a cisão do processo, não tendo sido corretamente justificada por doutrina ou julgados da Corte Superior”. Acrescenta que “se, por um lado, a Terceira Turma aceita o trânsito em julgado parcial em seus processos, por outro, considera a decisão isolada da Segunda Turma como legal”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, tendo sido expressamente consignada a inexistência de ilegalidade da decisão hostilizada no mandamus.
5. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar, o que, mais uma vez, não restou demonstrado pelo ora embargante. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio norma que confira o direito à certificação do trânsito em julgado parcial. Inclusive, há precedente deste e. TJDFT que não admite a referida pretensão, in verbis: “2. A pretensão de que seja certificado o transito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.1. Jurisprudência: “O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)” (Acórdão 1201508, 07122119420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019”).
6. Vale dizer, não restou verificada decisão manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo da parte, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na compreensão jurídica acerca do não cabimento da certificação de trânsito em julgado parcial, o que redunda na inadmissão da ação manejada.
7. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
8. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.